Tribunal: TJSP
Processo: 1004047-74.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Trânsito – Anulatória - Pretensões formuladas por instituição financeira arrendadora de veículos objetivando o cancelamento de registro, bem como a inexigibilidade de débitos tributários, multas e DPVAT incidentes sobre o bem alienado - Contrato de financiamento celebrado mediante fraude – Negligência ao analisar a documentação apresentada para firmar sobredito contrato – Impossibilidade,

Ementa:
Trânsito – Anulatória - Pretensões formuladas por instituição financeira arrendadora de veículos objetivando o cancelamento de registro, bem como a inexigibilidade de débitos tributários, multas e DPVAT incidentes sobre o bem alienado - Contrato de financiamento celebrado mediante fraude – Negligência ao analisar a documentação apresentada para firmar sobredito contrato – Impossibilidade, contudo, de responsabilização ad perpetuam por débitos incidentes sobre o veículo - Responsabilidade da instituição financeira pelo pagamento de débitos de IPVA antes da comunicação administrativa, DPVAT e multas de trânsito – Sentença de improcedência reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos – Recurso provido em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000991599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004047-74.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante
BANCO
J
SAFRA
S/A,
são
apelados
DETRAN
-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1004047-74.2019.8.26.0053
Apelante: Banco J. Safra S/A
Apelados: Departamento de Trânsito do Estado de
São Paulo e Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 13a Vara de Fazenda Pública
Juíza
prolatora:
Dra.
Maria
Gabriella
Pavlópoulos Spaolonzi
TJSP (voto no 17581)
Trânsito
Anulatória - Pretensões formuladas por
instituição financeira arrendadora de veículos
objetivando o cancelamento de registro, bem como
a inexigibilidade de débitos tributários, multas e
DPVAT incidentes sobre o bem alienado - Contrato
de financiamento celebrado mediante fraude
Negligência
ao
analisar
a
documentação
apresentada para firmar sobredito contrato

Impossibilidade, contudo, de responsabilização ad
perpetuam por débitos incidentes sobre o veículo -
Responsabilidade da instituição financeira pelo
pagamento
de
débitos
de
IPVA
antes
da
comunicação administrativa, DPVAT e multas de
trânsito
Sentença de improcedência reformada
para julgar parcialmente procedentes os pedidos

Recurso provido em parte
Apelação cível manejada por Banco J. Safra
S/A nos autos de processo comum ajuizado em face do Departamento
de Trânsito do Estado de São Paulo e Fazenda Pública do Estado de
São Paulo, os quais tramitaram na 13a Vara de Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, cujos pedidos foram julgados improcedentes
deixando de cancelar o registro do veículo e anular a cobrança do IPVA,
DPVAT, taxas e infrações de transito cometidas após a celebração do
contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a parte apelante a desconstituição do
julgado, com vistas à procedência dos pedidos, ao aduzir que se reveste
de possuidora indireta, de modo que traria consigo a obrigação com o
débito tributário e multas por infrações ao trânsito. Ainda alega que o
veículo não poderia ser registrado como de propriedade da apelante,
dado que adquirido de forma fraudulenta por terceiro que se utilizou
indevidamente do nome de Marcos Roberto de Godoi para formalizar o
contrato e registro junto à autarquia de trânsito. Postula o cancelamento
do registro no Detran do veículo em questão, em razão de estelionato,
aduzindo a nulidade do contrato em virtude da alegada fraude bem como
a inexigibilidade das infrações de trânsito, IPVA e DPVAT.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls.149/155).
Tal, em abreviado, o relatório.
O recurso comporta parcial acolheita.
Demanda ajuizada em 2019 visando a anulação
de tributo IPVA, após 30.03.2007, reconhecendo o direito à dispensa do
pagamento de débitos decorrentes do veículo Clio Hatch Expression 1.0
8V G 4P C ano/modelo 2003/2003, placas DKD 1534, em virtude de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fraude e perda de propriedade.
De proêmio, não há que se falar em
ilegitimidade ativa quanto ao pleito de cancelamento de registro e
anulação de débitos incidentes sobre o veículo objeto da fraude. Isso
porque tal pretensão decorre da propriedade resolúvel do veículo objeto
do financiamento, não havendo defesa de direito de terceiro, mas da
própria instituição financeira.
Em paralelo, no que tange ao reconhecimento
da ilegitimidade passiva dos requeridos tocante à pretensão relativa à
inexigibilidade do DPVAT, em harmonia com os precedentes deste E.
Tribunal, “a questão relativa ao Seguro de Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) não pode ser objeto de ação
contra as requeridas, já que o prêmio do seguro é arrecadado pela seguradora
líder e repassado na forma do artigo 49 da Resolução CNSP no 332/2015
(alterado pela Resolução CNSP no 342/2016), não havendo qualquer relação
da Fazenda Estadual ou do Detran. Nesse contexto, é certo que a ilegitimidade
de parte é matéria cognoscível de ofício, a teor do art. 485, § 3o, do NCPC.
Nunca é demais lembrar que o DPVAT é administrado pela Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT e não pelas rés da presente demanda.
Correto, portanto, o reconhecimento da ilegitimidade dos requeridos com
relação ao pedido de anulação do DPVAT” (TJSP; Apelação
1046137-68.2017.8.26.0053; 2a Câmara de Direito Público; Rel(a). Des(a). Claudio
Augusto Pedrassi; j. 29/06/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No
mesmo
sentido:
TJSP;
Apelação
no
1045951-45.2017.8.26.0053. 2a Câmara de Direito Público. Rel(a). Des(a). Luciana
Bresciani. j. 01/11/2018.
Em sequência, acerca da legitimidade passiva
ad causam do DETRAN quanto à pretensão de inexigibilidade das multas
de trânsito, consigna-se que o DETRAN é órgão executivo responsável
por aplicar penalidades (suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, etc)
segundo as informações prestadas pelos órgãos que fazem a
autuação e aplicação das infrações de trânsito, os quais devem
comunicá-lo das multas após concluído o trâmite administrativo da
respectiva imposição (art. 256, § 3o do CTB).
Nesse sentido os precedentes desta E. Corte:
APELAÇÃO CNH Pretensão de anular multas de
trânsito exaradas pelo DER que culminaram com a
suspensão do direito de dirigir pelo Detran Ação
ajuizada em face do DETRAN/SP ao qual incumbe
apenas proceder na forma do artigo 256, § 3o, do CTB
Ilegitimidade passiva manifesta Autarquias que
gozam de autonomia administrativa e orçamentária
Lídimo o decreto de extinção por ilegitimidade
passiva Extinção do processo, sem julgamento de
mérito, nos termos do artigo 487, VI do Código de
Processo Civil Irresignação Mantença. Precedentes
deste
E.
Tribunal.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido. (Apelação no 1003318-05.2016.8.26.0457; Rel (a):
Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; j.
29/08/2017)
APELAÇÃO CÍVEL Mandado de segurança Pretensão
de anular multas de trânsito Ilegitimidade passiva -
Multas aplicadas pelo Município de Mauá e pelo
Departamento
de
Estradas
de
Rodagem-DER
Demanda impetrada contra o Diretor do Setor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pontuação
da
Divisão
de
Habilitação
do
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
DETRAN/SP Ilegitimidade reconhecida - Reexame
necessário, tido por interposto, e recurso de
apelação providos. (Apelação no 1000997-45.2016.8.26.0053;
Rel(a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; j. 04/10/2016)
Destarte, somente responde o DETRAN pelas
multas por si próprio lavradas, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva
no tocante às demais autuações.
No caso em tela, não se verifica autuações por
infração de trânsito lavradas pelo Detran, mas apenas pelo Município e
pelo DER (fls. 33), do que se dessume a ilegitimidade do Detran nesse
tocante.
Doutro turno, quanto ao pedido de cancelamento
do registro do veículo, patente a legitimidade passiva do DETRAN, uma
vez que referida pessoa jurídica é o órgão competente para registrar,
emplacar, selar a placa, e licenciar veículos e expedir o licenciamento anual
de automóveis, nos termos do art. 22, inciso III do CTB:
Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades
executivos de trânsito dos Estados e do Distrito
Federal, no âmbito de sua circunscrição:
III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de
segurança veicular, registrar, emplacar, selar a
placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado
de Registro e o Licenciamento Anual, mediante
delegação do órgão federal competente;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superadas tais questões preliminares, passo à
análise do mérito.

Com efeito, não se pode olvidar que a instituição
financeira poderia ter evitado o ilícito e as consequências dele advindas
acaso tivesse sido cautelosa e diligente na análise da documentação
apresentada pelo estelionatário por ocasião da celebração do contrato de
alienação fiduciária.
Por tais razões, não há como se afastar a
responsabilidade da instituição financeira pelo pagamento de débitos
tributários de IPVA incidentes sobre o veículo objeto do contrato de
alienação fiduciária fraudulento.
Deveras, o art. 155, III da CRFB dispõe acerca
da incidência do IPVA sobre a propriedade de veículos automotores,
disciplinando a Lei Estadual no 13.296/2008 em seus arts. 2o e 5o, e 6o,
inciso IX que a responsabilidade pelo pagamento do imposto recai sobre
“o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título”.
Consabido
“A
credora
fiduciária
possui
a
prerrogativa de reaver o veículo a qualquer tempo, obviamente durante a
vigência do contrato, em caso de inadimplemento. Apenas com a tradição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
definitiva poderia ser afastado o seu direito real concernente à propriedade.
Especificamente no que diz respeito ao pagamento
do tributo em questão, existe posicionamento do E. Superior Tribunal de
Justiça a alicerçar o entendimento de que a responsabilidade da credora
alienante (possuidor indireta do veículo) é solidária, (...), sendo incontroverso
que a embargante detinha a propriedade resolúvel do veículo automotor no
decorrer dos exercícios nos quais o tributo não foi pago”. (TJSP; Apelação
1000030-20.2016.8.26.0014; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais
Estaduais; Data do Julgamento: 16/04/2018; Data de Registro: 16/04/2018).
Ademais, tem-se que eventuais convenções
particulares firmadas entre a instituição financeira e o devedor
fiduciário não podem ser opostas à Fazenda Pública com vistas à
alteração da condição de sujeito passivo da obrigação tributária,
conforme previsto no art. 123 do CTN.
Cumpre ressaltar ainda o disposto no art. 121 do
CTN, o qual prescreve que o “Sujeito passivo da obrigação principal é a
pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: I -
contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de
lei.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo,
considerando
que
no
contrato
de
alienação fiduciária, o credor fiduciário remanesce como detentor da
propriedade (a fim de garantir o negócio jurídico sujeito à condição resolutiva
do adimplemento das prestações do financiamento), transferindo-se ao
adquirente (devedor-fiduciante) tão-somente a posse direta do bem, o
qual passa a detê-lo na condição de depositário, inequívoco que a
instituição financeira é corresponsável pelo pagamento do IPVA e demais
taxas incidentes sobre o veículo objeto do questionado financiamento.
Nessa linha o entendimento perfilhado por esta
C. 12a Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO. DÉBITO DE IPVA, DPVAT E TAXAS.
VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE A PRÁTICA DE
ESTELIONATO. CONDIÇÃO QUE NÃO ELIDE A
RESPONSABILIDADE DA CREDORA FIDUCIÁRIA
PELO DÉBITO. O cometimento de fraude por pessoa
que se fez passar por outra para obter empréstimo
junto
à
instituição
financeira
não
elide
a
responsabilidade da credora fiduciária, porque ela
detém a propriedade resolúvel e a posse indireta do
veículo. A autora não foi cautelosa ao analisar os
documentos apresentados pelo estelionatário, não
comunicou o fato ao DETRAN, nem se valeu dos
mecanismos de que dispunha para resguardar-se de
prejuízo. Inteligência dos artigos 2o, 5o e 6o, inciso IX,
da Lei Estadual no 13.296/2008 c.c. artigos 121 e 123
do CTN. Jurisprudência. Ação julgada improcedente
em 1o grau. Sentença confirmada. RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJSP; Apelação 1046127-24.2017.8.26.0053; Relator
(a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 19/07/2018; Data de Registro: 19/07/2018)
Prosseguindo na análise das demais teses,
constata-se o caráter incontroverso da ocorrência de fraude na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
celebração do contrato de financiamento firmado entre a instituição
financeira e terceiro estelionatário, comprovado pela comunicação à
autoridade policial em 2014 sobre o suposto crime de falsificação de
documento, falsificação ideológica e estelionato (fls. 35) bem como, em
26.09.2017 pedido administrativo de dispensa de pagamento de IPVA
junto à Fazenda Pública do Estado de São Paulo (fls. 36/44).
Nesse sentido, revestindo-se tal negócio jurídico
de nulidade, de rigor que seja determinado o cancelamento do registro
de propriedade do veículo realizado com base em contrato fraudulento
de financiamento, porquanto não se pode admitir que a instituição
financeira, pelo fato de não ter tomado as devidas cautelas por ocasião
da
celebração
do
negócio,
deva
permanecer
indefinidamente
responsável pelos débitos posteriores que venham a incidir sobre o
veículo.
Impende destacar, contudo, que não se está
determinando, no presente caso, a invalidação de todo e qualquer
débito de IPVA pretérito ao ajuizamento da demanda, mas, apenas, a
impossibilidade de cobrança de exações em desfavor da requerente
a partir do protocolo junto à Fazenda Pública no procedimento
administrativo (fls. 36 - 29.09.2017), em relação às quais não mais haverá
responsabilidade de sua parte, à vista da fraude ora discutida.
É
dizer,
reconhece-se a necessidade de
bloqueio do cadastro do veículo, operando tal ato efeitos meramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ex nunc, impedindo a constituição de ulteriores encargos em desfavor da
instituição financeira.
Ante o exposto, de rigor a reforma da sentença
para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados,
determinando-se o cancelamento do registro do veículo em nome da
autora, bem como para afastar a cobrança dos débitos de IPVA em
desfavor
da
instituição
financeira
autora
constituídos
posteriormente à instauração do procedimento administrativo que
tramitou perante a fazenda Pública do Estado, reconhecendo a
responsabilidade da requerente pelo pagamento do IPVA em período
anterior, nos termos da fundamentação supra.
No mais, reconhece-se a ilegitimidade passiva
dos demandados no tocante às pretensões relativas ao DPVAT e multas
registradas por órgãos municipais e pelo DER, extinguindo-se o
feito sem resolução do mérito quanto aos correspondentes pedidos,
nos termos do art. 485, VI do CPC/2015.
Assim,
remanesce
a
responsabilidade
da
instituição financeira pelo pagamento dos débitos referentes aos autos de
infração e DPVAT, pois em momento algum os detentores da
legitimidade para discutir tais débitos foram cientificados sequer
administrativamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, de rigor a reforma da sentença
para determinar o cancelamento do registro do veículo objeto dos autos
em nome da autora e reconhecer a inexigibilidade apenas dos débitos de
IPVA a partir de 29.09.2017.

Como consectário lógico do julgamento, diante
da sucumbência parcial, condena-se a autora e a parte requerida ao
pagamento de metade das custas e despesas processuais, arbitrando-se
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 14 do CPC/2015, a serem
suportados por cada parte litigante em favor do patrono da parte
contrária, vedada a compensação.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.037
Apelação Cível no 1004047-74.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco J Safra S/A
Apelados: Detran - Departamento Estadual de Trânsito - São Paulo e Estado de
São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1370C260
16
17
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13750EAB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004047-74.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.